Tribunal: TJBA
Processo: 8033491-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8033491-70.2025.8.05.0000 – Comarca de Carinhanha/BA

Impetrante: Rodrigo Gonçalves Brito

Impetrante: Ianne Gabrielle Gonçalves Brito

Paciente: Gilberto de Souza Bomfim

Advogado: Dr. Rodrigo Gonçalves Brito (OAB/BA 36.113)

Advogada: Dra. Ianne Gabrielle Gonçalves Brito (OAB/BA 69.506)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Processo de 1º Grau: 8001007-43.2025.8.05.0051

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGATIVA DE NULIDADE EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÃO PERPETRADA POR AGENTES POLICIAIS. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO
MANDAMUS
. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA E NA GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL E DA CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SUBSISTÊNCIA E CUIDADOS DA PROLE. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados Dr. Rodrigo Gonçalves Brito (OAB/BA 36.113) e Dra. Ianne Gabrielle Gonçalves Brito (OAB/BA 69.506), em favor de Gilberto de Souza Bomfim, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/05/2025, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 84132334), a ocorrência de violação de domicílio, afirmando ter sido o paciente submetido à violência policial, pugnando pela nulidade das provas obtidas. Aduzem, também, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a violação ao princípio da presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Por fim, pugnam pela concessão da prisão domiciliar, pontuando que o paciente é deficiente físico e pai de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, portador de doença grave.

IV - Informes judiciais (ID. 85562568) noticiam,
in verbis
: “[...] 01 – O paciente está preso a que título? R) O paciente encontra-se preso preventivamente. 02 – Qual o fato criminoso? R) Consta do procedimento policial que no dia 31 de maio de 2025, por volta das 10h30min, no centro da cidade de Carinhanha/BA, o denunciado GILBERTO DE SOUZA BOMFIM, voluntária e conscientemente, trouxe consigo substâncias entorpecentes ilícitas, desprovido de autorização e com o fim de comercializá-las; portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido; e, por fim, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, durante patrulhamento tático no centro de Carinhanha/BA, a guarnição da RODESPMO, sediada em Bom Jesus da Lapa/BA, avistou o veículo GM/Celta, cor prata, placa JII6D74, ano/modelo 2009/2010, conduzido por Gilberto de Souza Bomfim, que realizava manobras perigosas no bairro Alto da Colina, colocando em risco a integridade de pedestres e demais usuários da via. Em razão de fundada suspeita, a guarnição decidiu realizar a abordagem. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade, conduzindo de forma imprudente. Após percorrer diversas vias, abandonou o automóvel nas proximidades do cemitério local e tentou escapar a pé, vindo a sofrer lesão no braço durante a fuga. A guarnição conseguiu alcançá-lo, realizar a detenção e proceder à revista pessoal e veicular, ocasião em que foram encontrados objetos em seu poder. Ademais, os policiais destacaram que, durante a abordagem, Gilberto de Souza Bomfim resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de algemas. O ora denunciado trazia consigo 21 trouxas de substância semelhante à maconha, quatro pedras de crack e uma porção de cocaína, devidamente acondicionadas e prontas para o comércio, além de um aparelho celular marca LG, cor vermelha, conforme registro fotográfico ID 504485061, p. 04. No interior do veículo foi localizada uma espingarda artesanal, duas munições calibre .38 e a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais), em cédulas de 2 e 5 reais. Vale destacar que, conforme os laudos periciais de constatação n.º 2025 22 PC 001055-01, 001056-01 e 001057-01 (ID PJE 504485062), as substâncias apreendidas com o denunciado foram confirmadas como 0,53 grama de cocaína em formato de pasta (ID 504485062, p. 03) 0,50 grama de cocaína em formato de pedra - CRACK (ID 504485062, p. 02), e 39,79 gramas de maconha (ID 504485062, p. 01). O laudo de exame pericial nº 2025 22 PC 001064-01 relativo à arma de fogo apreendida (ID PJE 504799768) confirmou a aptidão para a realização de disparos. Nesse contexto, com base nos elementos de informação constante nos autos, verificam-se indícios de autoria e provas da materialidade suficientes para configuração dos crimes de resistência (art. 329, CPB), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº 10.826/2003) e porte ilegal de substância ilícita com o fim de comercialização (art. 33, Lei 11.343/2006). 03 – Houve oferecimento de denúncia? R) Sim. A denúncia foi regularmente oferecida em 16-06-2025, nos autos da ação penal 8001111-35.2025.8.05.0051. 04 – Qual o tipo penal imputado ao paciente? R) Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 329, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 05 – O paciente responde a outros processos ou Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO)? R: Sim. Conforme consulta realizada no sistema PJe de 1ª instância, mediante pesquisa pelo nome do réu, verificou-se a existência dos seguintes registros em seu desfavor: Processo nº 0000226-41.2017.8.05.0051 – Vara Criminal de Carinhanha – Inquérito Policial – Distribuído em 26/04/2017. Processo nº 8001928-36.2024.8.05.0051 – Vara Criminal de Carinhanha – Carta Precatória Criminal – Distribuído em 01/10/2024. Processo nº 8001929-21.2024.8.05.0051 – Vara Criminal de Carinhanha – Carta Precatória Criminal – Distribuído em 01/10/2024. Processo nº 8001007-43.2025.8.05.0051 – Vara Criminal de Carinhanha – Auto de Prisão em Flagrante – Distribuído em 01/06/2025. Processo nº 8001074-08.2025.8.05.0051 – Vara Criminal de Carinhanha – Inquérito Policial – Distribuído em 09/06/2025. Processo nº 8001111-35.2025.8.05.0051 – Vara Criminal de Carinhanha – Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Distribuído em 16/06/2025. 06 – Há atraso processual ou investigativo injustificado? R) Não. O processo segue seu regular trâmite. 07 – Há alguma nulidade processual? R) Não. 08 – Há outras informações relevantes? R) Não. 09 – Quais os elementos que fundamentaram a materialidade e os indícios suficientes de autoria da prisão preventiva? R) Segue trecho da decisão de PLANTÃO JUDICIÁRIO que ensejou o decreto preventivo: VISTOS. Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de GILBERTO DE SOUZA BOMFIM, qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), ocorridos em 31/05/2025, por volta das 10h30, no bairro Alto da Colina, Carinhanha/BA. O Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO I - DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE Analisando os autos, verifico que a prisão em flagrante foi realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 301 a 310 do Código de Processo Penal, com respeito às garantias constitucionais do flagranteado. Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares Jheferson Cerrano Araújo e Ewerton Santana Amorin, o flagranteado foi avistado conduzindo veículo de forma perigosa, empreendeu fuga quando da tentativa de abordagem policial, sendo posteriormente capturado em posse de: 21 trouxinhas de substância análoga à maconha; 04 pedras de crack; 01 papelote de cocaína; 01 espingarda artesanal; 02 munições calibre .38, marca CBC; R$ 31,00 em espécie e 01 aparelho celular. A materialidade dos crimes restou comprovada pelos laudos periciais que confirmaram: Laudo nº 2025 22 PC 001055-01: Positivo para maconha (Cannabis sativa); Laudo nº 2025 22 PC 001056-01: Positivo para cocaína II - DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA Nos termos do art. 310, II, do CPP, presente os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, pelos seguintes fundamentos: A) PRESSUPOSTOS (art. 312, CPP) Prova da existência do crime: Demonstrada pela apreensão das substâncias entorpecentes e arma de fogo, confirmada pelos laudos periciais. Indícios suficientes de autoria: O flagranteado foi encontrado em posse dos objetos ilícitos, configurando flagrante próprio (art. 302, I, CPP). B) REQUISITOS Garantia da ordem pública: A conduta revela especial gravidade ao conjugar tráfico de drogas com porte ilegal de arma de fogo artesanal, demonstrando potencial lesivo à paz social, especialmente em cidade do interior onde o impacto de tais condutas é mais devastador. Conveniência da instrução criminal: Conforme certidão de antecedentes, o custodiado responde a ação penal em Minas Gerais por crime de receptação, revelando envolvimento reiterado com atividades ilícitas, o que gera fundado receio de interferência na produção da prova. Aplicação da lei penal: O histórico criminal e a gravidade concreta dos fatos evidenciam risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade. C) INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do perfil do custodiado, que já responde a processo criminal por receptação. III - DAS ALEGAÇÕES DE VIOLÊNCIA POLICIAL Quanto às lesões corporais constatadas no exame médico legal, embora não impeçam a homologação do flagrante, DETERMINO à autoridade policial a instauração de procedimento para apuração da conduta dos agentes envolvidos, caso necessário. DISPOSITIVO HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante por estar em conformidade com a legislação processual penal. CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO DE SOUZA BOMFIM, com fundamento no art. 310, II, c/c art. 312 do CPP, pelos motivos expostos. DETERMINO à autoridade policial: Expedição de mandado de prisão preventiva; Inclusão do nome do custodiado no BNMP; Apuração de eventual conduta irregular dos agentes policiais; Remessa dos autos à Comarca de Carinhanha/BA para prosseguimento. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, se requeridos. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.’’ A prestação de informações por meio de Perguntas e Respostas tem por finalidade conferir objetividade e clareza, facilitando a cognição pelo órgão julgador. Tomando proveito da oportunidade, apresento votos de estima e apreço. [...]”.

V -
De proêmio, no que tange à alegada nulidade do material probatório, diante da suposta atuação arbitrária dos policiais e da ocorrência de violação de domicílio, esta não merece conhecimento, eis que demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ.

VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
In casu
,
observa-se que o Magistrado

a quo
re
conheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, além de ressaltar que o paciente possui outra ação penal em andamento no Estado de Minas Gerais, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a presença de inquéritos policiais e ações penais em curso demonstram a contumácia delitiva e, por consequência, a periculosidade do agente, servindo de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - No que se refere à argumentação de que o paciente possui um filho menor de idade, com anemia falciforme, importa registrar que, apesar de os impetrantes terem juntado aos autos laudo médico, relatório médico, carteira de identidade e certidão de nascimento (ID. 84132345), não se desincumbiram de comprovar que o paciente é o único responsável pela subsistência e cuidados da prole.

IX - Outrossim, o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob fundamento de que o paciente é deficiente físico, não deve ser acolhido, uma vez que, na hipótese prevista no art. 318, II, do CPP, se faz necessário que o custodiado se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo imperiosa a demonstração de que o paciente necessita de cuidados médicos especiais que não possam ser ministrados no estabelecimento prisional no qual esteja segregado. Registre-se que, embora os impetrantes tenham colacionado laudo médico, não se desincumbiram de demonstrar que a unidade prisional não dispõe de estrutura para realizar o tratamento médico-hospitalar adequado.

X - Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XI - Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem

XIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033491-70.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Carinhanha/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Rodrigo Gonçalves Brito (OAB/BA 36.113) e Dra. Ianne Gabrielle Gonçalves Brito (OAB/BA 69.506), como paciente, Gilberto de Souza Bomfim e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.